Tribunal: TJES
Processo: 5003756-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003756-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FELIPE PRATTI ORLANDI e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003756-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
agrava por instrumento da decisão (Id nº
1426848
) proferida, nos autos nos autos da ação de obrigação de fazer nº
0009978-71.2016.8.08.0024 ajuizada por
LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI
, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES homologou, após a impugnação do agravante, os honorários apresentados pela perita, no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais), e determinou a intimação da requerida/agravante para depósito da referida verba honorária.

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão e sustenta, numa apertada síntese, que
o valor dos honorários do perito foi fixado em patamar exorbitante e desproporcional à complexidade dos autos,
em desacordo com o valor praticado usualmente,
que aduz ser entre R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Com base em tais alegações pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma.

Por meio da decisão ID nº 1449801, deferi o pleiteado efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular, ID nº 1486634.

Contrarrazões ID nº 1509340, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

RETIFIQUE-SE
a autuação, fazendo consta como agravado
LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003756-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à análise do mérito recursal.

No caso concreto, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI
, representado pelos seus genitores, em face da
UNIMED VITÓRIA
, pretendendo o custeio de tratamento médico por profissional não credenciado, em hospital situado em São Paulo/SP
.

A agravante requereu a produção de prova pericial
a fim de comprovar que os serviços ofertados pelos médicos cooperados à ora peticionante eram adequados ao quadro clínico do autor, ora agravado, bem como a desnecessidade de sua ida à São Paulo em busca de tratamento médico.

A magistrada singular deferiu a realização de prova pericial. Após a apresentação dos quesitos pelas partes e indicação dos respectivos assistentes técnicos, fora nomeada a expert que fixou os honorários R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em seguida, a agravante impugnou o valor dos honorários periciais, tendo a perita designado pelo Juízo apresentado sua justificativa e reduzindo o valor anteriormente proposto para R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), valor mantido pelo magistrada por meio da decisão recorrida (Id nº 1426848).

Irresignado, o agravante requer a suspensão dos efeitos da referida decisão, e sustenta, em síntese, que
o valor dos honorários do perito foi fixado em patamar exorbitante e desproporcional à complexidade dos autos
.

Pois bem.

Acerca do tema, verifico, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – seguindo, registre-se, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça – tem posicionamento consolidado no sentido de
que é possível que o Poder Judiciário adentre a análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor referente aos honorários periciais
.

Assim, nada obsta que, neste caso concreto, o valor proposto pelo
expert
seja revisto caso comprovada sua exorbitância.

Como visto, o
expert
se limitou a propor o valor de seu trabalho, não discriminando, suficientemente, as razões pelas quais tal valor seria, efetivamente, devido
(como, por exemplo, a extensão de gastos que teria com deslocamento, as horas trabalhadas e seu valor unitário), o qual, aparentemente, mostra-se-me, efetivamente, desarrazoado.

Se isso é verdade, também não posso olvidar, por outro lado, que igualmente me faltam elementos para aferir a razoabilidade do valor proposto pelo agravante (cinco mil reais), e isso pelas mesmas razões acima expostas.

Deve-se, considerar, outrossim,
que o
expert
não pode ser obrigado a aceitar a diminuição proposta pela parte.

Contudo, não pode ser olvidado que a parte tem o direito de saber os elementos que compõem o valor que deverá despender pelo serviço prestado
, o que, parece-me, não ocorreu no caso ora em exame.

Assim, já tendo sido oportunizado o contraditório à expert, que além de não rever o valor proposto, deixou de justificar satisfatoriamente a fixação dos honorários em valor tão elevado, tenho que, neste momento, mais prudente se mostra a reforma da decisão agravada
para que seja nomeado novo perito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a decisão agravada, para determinar promovida a substituição do perito nomeado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003756-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUCAS COSTA PRATTI ORLANDI.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL MÉDICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS PERCIAIS PROPOSTOS – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – seguindo, registre-se, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça – tem posicionamento consolidado no sentido de que é possível que o Poder Judiciário adentre a análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor referente aos honorários periciais.

2.
Como visto, o
expert
se limitou a propor o valor de seu trabalho (R$ 9.000,00), não discriminando, suficientemente, as razões pelas quais tal valor seria, efetivamente, devido (como, por exemplo, a extensão de gastos que teria com deslocamento, as horas trabalhadas e seu valor unitário), o qual, aparentemente, mostra-se, efetivamente, desarrazoado.

3.
Se isso é verdade, também não se pode olvidar, por outro lado, que igualmente faltam elementos para aferir a razoabilidade do valor proposto pelo agravante (cinco mil reais), e isso pelas mesmas razões acima expostas.

4.
Deve-se, considerar, outrossim, que o
expert
não pode ser obrigado a aceitar a diminuição proposta pela parte. Contudo, não pode ser olvidado que a parte tem o direito de saber os elementos que compõem o valor que deverá despender pelo serviço prestado, o que, parece, não ocorreu no caso ora em exame.

5.
Assim, já tendo sido oportunizado o contraditório à expert, que além de não rever o valor proposto, deixou de justificar satisfatoriamente a fixação dos honorários em valor tão elevado, tem-se que, neste momento, mais prudente se mostra a reforma da decisão agravada para que seja nomeado novo perito.

6.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.